Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO. CONTRADIÇÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO. RATIO DECIDENDI. CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta 3a Turma Cível, sob a alegação de contradição no julgamento da prejudicial de decadência e ausência de maioria quanto aos fundamentos determinantes da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no julgamento colegiado acerca da prejudicial de decadência; (ii) definir se há ausência de maioria coerente quanto aos fundamentos adotados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos votos proferidos no julgamento demonstra que a maioria dos julgadores rejeitou a tese de decadência, afastando a alegação de contradição quanto ao resultado.
4. Apesar disso, constatou-se que os fundamentos jurídicos utilizados pelos julgadores que afastaram a decadência são distintos e autônomos entre si, sem formação de maioria quanto à “ratio decidendi”.
5. A inexistência de fundamentação convergente compromete a clareza e a coerência do julgamento, caracterizando obscuridade suficiente para ensejar o acolhimento dos embargos de declaração com base no art. 1.022, inciso I, da legislação processual, a fim de preservar a segurança jurídica e a legitimidade da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de sintonia quanto à fundamentação determinante do acórdão configura contradição que autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração.
2. A divergência entre os fundamentos adotados pelos julgadores inviabiliza a coerência quanto à “ratio decidendi” do acórdão, comprometendo a clareza e a segurança jurídica do julgamento, devendo ser sanado o vício.